Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-82.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. FRAUDE DOCUMENTAL. CADEIA DOMINIAL. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DE CONDOMÍNIO E DE CARTÓRIO POR ATO PRATICADOS POR SEUS FUNCIONÁRIOS. REPERCUSSÃO NO PROCESSO DECISÓRIO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.

1. Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, que acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo autor e condenou tão somente um dos réus a ressarcir-lhe os valores despendidos com a aquisição de direitos sobre imóvel irregular.

2. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Despicienda a oitiva de testemunhas, quando a prova documental juntada aos autos é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos que seriam por elas confirmados.

3. As contrarrazões consistem em instrumento processual voltado a combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, sendo a via inadequada para formulação de pedido recursal autônomo.

4. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Não há que se falar em responsabilidade do condomínio por ato de seu funcionário, quando ausente a comprovação efetiva acerca da conduta por ele praticada, bem como em que medida teria influenciado na tomada de decisão do autor no sentido da aquisição de imóvel irregular.

6. Não há como se admitir que a lavratura de uma escritura pública de natureza declaratória tenha sido a causa da realização do negócio, ou seja, que o adquirente somente tenha concordado em adquirir imóvel irregular, na forma e condições descritas no instrumento de cessão firmado com o alienante, pelo fato de que, em seguida, lavraria escritura em cartório atestando o negócio realizado. Indene de responsabilidade a serventia notarial, porquanto demonstrado que a lavratura da escritura em nada influiu para a realização do negócio, o qual, ademais, seria incapaz de garantir ao adquirente o registro da propriedade e a aquisição da dominialidade sobre o imóvel.

7. Os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram, por si só, o dever de indenizar, dado que não necessariamente afetam os atributos da personalidade da pessoa natural. Se os dissabores e chateações experimentados pela vítima de fraude derivaram de sua própria negligência - uma vez que não se acautelou e nem se cercou de cuidados antes de formalizar instrumento contratual voltado à aquisição de direitos sobre bem imóvel irregular, que posteriormente descobriu pertencer a terceiro -, não há que se falar em dano moral.

8. A indenização por danos materiais e morais pressupõe a configuração dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Inexistindo qualquer um desses requisitos, resta inviável o pleito indenizatório correspondente.

9. Recurso do autor conhecido e desprovido.